Tribunal: TJDFT
Processo: 0701062-20.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701062-20.2018.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARICELI NEVES DE SA EMBARGADO: CHRISEYMON CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO, CHRISTOPHER ERICK DA SILVA CORDEIRO, CHRISTIAN MONDIANI DA SILVA CORDEIRO, CHRISTEN IGOR DA SILVA CORDEIRO, ELAINE DUTRA DA SILVA CORDEIRO D E S P A C H O Intime-se a parte MARICELI NEVES DE SA para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do pedido de habilitação de ID 23657801 e documentos anexos, nos termos do art. 690 do CPC. Após, retornem conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2021 15:43:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador